Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734785-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, M de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, condenou os executados ora agravados ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico pretendido, qual seja, R$ 78.271,45 (setenta e oito mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Os agravantes alegam, em síntese, que a base de cálculo da verba honorária encontra-se equivocada. Asseveram que o proveito econômico corresponde ao valor cobrado pela exequente, qual seja, R$ 164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos) e não sobre o excesso apontado pelo devedor. Aduzem, ainda, que o decisum recorrido deixou de fixar honorários de sucumbência na fase conhecimento. Após referirem-se à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o percentual de dez por cento (10%) fixado a título de honorários da execução incidam sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, bem como fixar honorários na fase de conhecimento em até vinte por cento (20%) do total do proveito econômico obtido e mais dois por cento (02%) a título de honorários recursais, a teor do REsp no 1.711.432/DF. Requerem, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam aos patronos do exequente caso recebam honorários em patamar inferior ao efetivamente devido. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma parcial da decisão agravada. Katia Olinda Oliveira Costa ajuizou cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3, em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF. Apresentou memória de cálculos, indicado o valor total a receber de R$ 164.920,80 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte reais e oitenta centavos), incluídas as custas de R$ 231,68 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) (ID no 92572901, pág. 01, dos autos de origem). Tendo sido recolhidas as custas (ID no 70171676, dos autos de origem), foi proferida decisão determinando a correção do valor da causa para R$ 164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos) (ID no 92838100, págs. 01/02, dos autos de origem). O Distrito Federal ofertou impugnação, alegando excesso de execução no importe de R$ 78.271,45 (setenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de ID no 99455908, pág. 01, dos autos de origem. O julgador singular proferiu decisão de ID no 102441439, pág. 01/02, dos autos de referência, rejeitando a impugnação e homologando o valor apresentado pela exequente, na quantia de R$ 164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos). Condenou os executados ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico pretendido, qual seja, R$ 78.271,45 (setenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs embargos de declaração (ID no 103748735, págs. 01/03), alegando omissão quanto aos pedidos de fixação: i) dos autônomos honorários na fase de cumprimento da sentença, a teor do 85, § 7o, do CPC, c/c Enunciado no 345, da Súmula do STJ, e ii) dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, diferidos para a fase de liquidação sentença, a teor do acórdão de fls. 192/verso, além da sua majoração em dez por cento (10%), a título de honorários recursais, conforme julgado do colendo STJ de fls. 267/verso. Os referidos embargos foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto aos honorários fixados na fase de conhecimento, nos seguintes termos: “(...) Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. (...) Por isso, em face do preceito da causalidade, condeno o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico pretendido, totalizando R$ 1.811,58 (mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos). Quanto à alegada omissão relativa aos honorários advocatícios relativos à presente demanda, não merece prosperar, tendo em vista que foram devidamente fixados nos termos da decisão ID 102441439, não havendo que se cogitar a dupla condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 30 de abril de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de KATIA OLINDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 561.519.421-91, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, para o pagamento de R$ 164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos), relativo às diferenças dos proventos devidas, a serem pagas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, do valor total haverá o decote de R$ 32.937,82 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 70171675, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada. No precatório deverá constar, ainda, o valor devido a título de restituição das custas iniciais, qual seja, R$ 231,68 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos); 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 3.913,57 (três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), referente à metade dos honorários de sucumbência, a serem pagos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL; 3) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 3.913,58 (três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), referente à metade dos honorários de sucumbência, a serem pagos pelo DISTRITO FEDERAL” (sic) (ID no 104802268, págs. 01/04, dos autos de origem). É contra essa decisão que se insurgem os ora agravantes. Note-se, inicialmente, que a cobrança de honorários contratuais – que correspondem a prestação de serviços advocatícios convencionada entre o cliente e o seu patrono – possui natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais – que são aqueles devidos pelo vencido (sucumbente) numa condenação judicial e pagos diretamente ao advogado da parte vencedora, a serem fixados pelo juiz, conforme os critérios do art. 85 e seguintes, do CPC. No caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada, tendo ofertado impugnação, alegando excesso. Assim, como não houve o pagamento voluntário do débito, sequer da parte incontroversa, bem como tendo sido rejeitada a impugnação ofertada pelo ente estatal, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o montante total do proveito econômico obtido, nos moldes homologados pelo julgador singular, qual seja, R$ 164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos). Note-se que tal verba não se confunde com os honorários convencionais, não havendo que se falar em repetição. No entanto, quanto aos honorários de sucumbência da fase conhecimento, em princípio não assiste razão ao recorrente. Isto porque, “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”, segundo a tese fixada pelo excelso STF, no julgamento do tema no 1142, no RE no 1309081 RG/MA, em 06/05/2021. Logo, há impedimento para a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, pois os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal. Por fim, apesar de os honorários advocatícios terem sido arbitrados no decisum atacado, não é devida a verba honorária recursal na hipótese de acolhimento parcial da pretensão recursal, é o caso dos autos, conforme, inclusive, precedentes do colendo STJ, destacando que a questão deverá ser avaliada por ocasião do julgamento em definitivo do presente recurso. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal pleiteada, somente para que o percentual de dez por cento (10%) a título de honorários sucumbenciais incida o valor total do proveito econômico obtido de R$ 164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator